Tribunal: TJDFT
Processo: 0746505-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746505-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YANG DONG HENG RECORRIDO: LUÍS ANTÔNIO BLANCO PEDROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESPÓLIO. TITULAR DO DOMÍNIO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARTILHA. INOCORRÊNCIA. HERDEIROS. POSSE INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura do imóvel. 2. Embora a transmissão de direitos e obrigações do espólio opere-se de forma imediata, após a abertura da sucessão, os herdeiros possuem tão somente a posse indireta dos bens até que seja finalizada o inventário e a partilha. 3. “Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro”. Inteligência do Art. 237, da Lei de Registro Público no 6015/73. 4. No caso, considerando que o espólio figura como promitente vendedor e como titular do domínio na matrícula do imóvel e, considerando que não houve enceramento do inventário, correta a sentença que, em observância aos princípios da continuidade registral, julgou que os herdeiros não possuem legitimidade para figurarem o polo passivo da ação antes da partilha. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 237 da Lei 6.015/73, 1.417 do Código Civil, bem como ao enunciado 239 da Súmula do STJ, sustentando que, embora de fato não tenha ocorrido o encerramento do inventário, o comprador de boa-fé não pode ser punido por fato gerador que não contribuiu. Pugna, assim, pelo reconhecimento da legitimidade passiva dos herdeiros para compor a lide, antes de finalizar o inventário. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 237 da Lei 6.015/73, 1.417 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) considerando que o espólio figura como promitente vendedor no instrumento de promessa de contrato e venda do imóvel litigioso (ID 49500232); considerando que não houve enceramento do inventário e que, por conseguinte, que os herdeiros não possuem o domínio do imóvel; considerando que o espólio de Luiz Giobi figura como titular do domínio na matrícula do imóvel (ID 49500246); considerando que a inscrição de um direito pressupõe que o outorgante conste no registro como titular e que ninguém pode dispor ou onerar um bem do qual não disponha, correta a sentença que, em observância aos princípios da continuidade registral e da disponibilidade, julgou que os herdeiros não possuem legitimidade para figurarem o polo passivo da ação antes da partilha” (ID 49673737 - Pág. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Também não merece seguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 239 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030